Tribunal: TJDFT
Processo: 0027206-95.2015.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0027206-95.2015.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Maria da Conceição Rodrigues contra acórdão que negou provimento aos seus primeiros embargos de declaração (id 74771729). Os embargos de declaração foram opostos com registros de teses de defesa pela reforma do acórdão proferido pelo Colegiado sob o argumento de que a omissão apontada nos primeiros embargos de declaração não foi analisada de forma adequada (id 75380088). Contrarrazões pela inadmissão dos embargos de declaração (id 76483797). A embargante foi intimada para manifestar-se sobre a ausência de apontamento de vício no julgado sanável por embargos de declaração, diante da insistência na reforma do acórdão originariamente embargado (id 76500613). Manifestação apresentada (id 76983889). É o relatório. Decido. A embargante alega, em síntese, erro na análise fático-probatória que deverá ensejar a reanálise do julgado. Sustenta que o acórdão que analisou os primeiros embargos de declaração incorreu em erro ao não reconhecer a omissão apontada por ela na ocasião. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição, ou omissão em decisão judicial de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Juiz ou o Tribunal, bem como para corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo legal e não se prestam a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Eles visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, ao dissipar obscuridades ou contradições. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Não há apontamento dos vícios sanáveis por embargos de declaração, apenas registro de que a conclusão adotada no acórdão foi incorreta e deve ser reformada. A eventual resposta às alegações registradas nos embargos de declaração seria incompatível com a natureza deles, pois implicaria em uma reanalise do que foi decidido. Esse tipo de reanálise é inadmissível em sede de embargos de declaração em razão dos estreitos limites previstos pelo legislador para sua utilização. O acórdão embargado afastou a alegação de omissão registrada nos primeiros embargos de declaração, pois a questão foi analisada e afastada pelo Colegiado. A discordância das partes quanto ao entendimento adotado pelo Colegiado é inadmissível como fundamento para oposição de embargos de declaração. Esclareço que a ausência de indicação específica dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, nos termos do exigido no art. 1.023, caput, do Código de Processo Civil, inviabiliza a compreensão da controvérsia a ser sanada nos embargos de declaração e caracteriza deficiência de fundamentação que impede o seu processamento, conforme o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.[1] Cumpre esclarecer que, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil diante de sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.142.317/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 17/4/2023; EDcl no AgInt nos EAREsp n. 635.459/MG, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 15/3/2017. [2] TJDFT. Acórdão 1389472, 07269304420208070001, Relator João Egmont, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 24.11.2021, publicado no DJe: 9.12.2021.